Tribunal: TJPA
Processo: 0808043-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808043-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: WELISON FURTADO VERISSIMO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 302 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Não merece prosperar a alegação de ausência de flagrância, em afronta ao artigo 302, do CPP. O acusado foi preso logo após a prática do crime, em decorrência de diligências praticadas pelos policiais, após a comunicação do crime de roubo majorado. Ademais, há entendimento de que eventual irregularidade no flagrante fica superada pela superveniência da decisão que decreta a prisão preventiva.

2. A via estreita do
habeas corpus
, por ser de cognição sumária e de rito célere, não admite discussão tendente a aferir sobre a materialidade e autoria da infração penal ou, ainda, sobre a subsunção da conduta perpetrada ao tipo penal correspondente, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório;

3. A não realização de audiência de custódia não gera nulidade passível de correção na via da ação constitucional de
habeas corpus;

4. Impõe-se a manutenção da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quando satisfatoriamente alicerçada em fundamentos concretos dos autos a respeito da existência da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria, fulcrada, especialmente, na necessidade da garantia da ordem pública;

5. Bons predicados pessoais não ensejam à liberdade provisória, especialmente quando demonstrada a imprescindibilidade da custódia cautelar.

6. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Jailson Soares da Silva
, em favor do nacional Welison Furtado Veríssimo, preso pela suposta prática do crime tipificado art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mojú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“RESUMO DOS FATOS -
No dia 23/07/2021 Policiais Militares receberam informações de que 2 caminhoneiros haviam sido roubados, por dois indivíduos em uma Motocicleta (POP Branca). De posse desta informação a Guarnição realizou diligências e encontrou
a Moto abandonada na Rua Princesa Isabel
, Bairro Almir Gabriel e continuarem as rondas,
após várias abordagens
, avistaram o Adolescentes Douglas saindo de um terreno Baldio e logo em seguida, nas proximidades, avistaram o ora paciente
Welison
, e que diante das semelhanças com as características passadas, efetuaram a prisão dos Requerentes e os conduziram até a Delegacia de Polícia.

DA AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE - Excelências, no momento em que a polícia realizou a prisão do paciente
Welison
, o mesmo estava em frente sua casa com sua mãe, (o que foi confirmado pela testemunha JULIANE, que mora próximo a sua casa e viu toda ação da polícia), conforme depoimento nos autos.

(...).

No caso em tela, não ocorreu qualquer dessas hipóteses legais, para que se viesse fundamentar a prisão do paciente.

(...).

Nobres Julgadores, conforme demonstrado, o paciente não possui qualquer relação com a prática do delito de roubo.

(...).

Por estas razões, inexistem indícios de autoria, muito menos perigo gerado pelo estado de liberdade do mesmo, um vez que possui residência fixa e trabalho lícito nesta comarca.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - Reza o art. 312 do CPP que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

(...).

Por estas razões, inexistem indícios de autoria, muito menos perigo gerado pelo estado de liberdade do mesmo, um vez que possui residência fixa e trabalho lícito nesta comarca.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - A ausência da realização da audiência de custódia (ou de apresentação), tendo em vista a sua essencialidade e considerando os fins a que se destina, qualifica-se como causa geradora da ilegalidade da própria prisão em flagrante, com o consequente relaxamento da privação cautelar da liberdade individual da pessoa sob o poder do Estado.
” <sic>

Por conseguinte, suscita a ilegalidade da prisão em flagrante diante da ausência dos requisitos do art. 302, do Código de Processo Penal; nega que o paciente tenha cometido o delito; invoca, também, a não realização da audiência de custodia, a ausência dos
pressupostos para a decretação da preventiva
, e, por fim, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, merecendo aguardar o desfecho da ação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“Isto posto, demonstrado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, bem como a ausência da audiência de custódia, aliado à ilegalidade do flagrante, ausência de indícios mínimos de autoria e desrespeito aos princípios constitucionais como a presunção de inocência,
requer
a Vossas. Exas.
A concessão da ordem de habeas corpus, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente WELISON FURTADO VERÍSSIMO, como medida de justiça.” <sic>

Junta documentos (Id. 5864876 a 5864885).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 5892168, sendo prestadas as informações pela autoridade impetrada, Id. 5958378, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 5989095.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser denegada.

Notadamente, às prisões provisórias devem estar pautadas pela excepcionalidade, demonstrada pela presença dos pressupostos e requisitos legais constantes no artigo 312 e seguintes, do Código de Processo Penal.

Na espécie, não se verifica, neste momento, qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão está apoiada em elementos que justificam a necessidade.

Da violação ao art. 302, do Código de Processo Penal

Consoante previsto no art. 302, do CPP, considera-se situação de flagrante quando o agente: (a) encontra-se cometendo a infração penal (flagrante próprio); (b) acaba de cometê-la (flagrante próprio); (c) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração (flagrante presumido ou ficto); ou (d) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração (flagrante presumido ou ficto).

Analisando-se ás informações da autoridade impetrada, Id. 31530895, observa-se que a hipótese dos autos seria de flagrante presumido, pois, após o crime, a polícia militar foi acionada para atender a ocorrência do delito de roubo e diligenciou no sentido de encontrar os autores do delito, obtendo êxito na missão, conforme transcrito abaixo,
verbis
:

“WELISON FURTADO VERISSIMO, ora paciente, foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal, fato ocorrido na noite do dia 22.07.2021, por volta de 22h00min, neste município e Comarca. Consta nos autos que a polícia militar foi acionada para atender ocorrência de roubo praticado contra três caminhoneiros no Posto da Petrobrás localizado na Rodovia PA 151, neste Município. Chegando ao local, a guarnição obteve informações quanto a roupa, compleição física e motocicleta (POP, cor branca) utilizada no cometimento do ilícito. Após, os policiais procederam a diligências para identificar e localizar os suspeitos. Durante a ronda tática foi encontrada a citada motocicleta utilizada no crime (POP, cor branca, placa QDP-4250) abandonada na Rua Princesa Isabel, Bairro Almir Gabriel. Em seguida, após diversas abordagens no perímetro foi avistado um indivíduo, posteriormente identificado como D. D. S. (adolescente) saindo de um terreno baldio. No mesmo instante os policiais viram outro indivíduo nas proximidades identificado como WELISON FURTADO VERISSIMO. Os citados suspeitos foram levados a presença das vítimas e estas reconheceram ambos como autores da prática do roubo em comento. O nacional WELISON FURTADO VERISSIMO foi conduzido para a Delegacia de Polícia para as providências de praxe, onde fora ordenada a sua autuação. Na Delegacia, as vítimas José A. Duarte dos Santos e Joel Dias Dionísio, em síntese, narraram que no dia 22.07.2021, por volta das 21h30min, estavam no citado posto de gasolina, quando chegaram dois indivíduos, de posse de arma de fogo, montados numa motocicleta HONDA POP 100, cor branca, sendo que um dos indivíduos, moreno, magro, desceu do veículo apontando a arma de fogo em suas direções e lhes fizeram graves ameaças, subtraindo-lhes seus aparelhos celulares, enquanto o outro indivíduo mais jovem, baixo, forte, cor branca estava aguardando no motocicleta. Em seguida, após o cometimento do crime ambos se evadiram para local ignorado. Ouvido em sede policial, o flagranteado negou o cometimento do crime em questão. Com fundamento na legislação processual penal vigente o Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do flagranteado; (...).” <sic>

Dessa forma, ao contrário do que aduz o impetrante, há elementos de que o paciente foi perseguido pela polícia logo após a prática criminosa, em situação que fez presumir ser ele autor da infração, hipótese que se amolda perfeitamente ao art. 302, III, do CPP, evidenciando a ocorrência do flagrante ficto ou presumido.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESACOLHIMENTO. REMÉDIO HEROICO QUE TRAMITA DE FORMA ELETRÔNICA E APENSO À AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACESSO AOS DOCUMENTOS. (...). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. INOCORRÊNCIA. 2. Configurada a hipótese do art. 302, III, do CPP, já que o agente foi perseguido e encontrado logo depois da prática criminosa, não há falar em ausência do estado de flagrância. Ademais, eventual ilegalidade da prisão em flagrante está superada, de qualquer modo, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar, qual seja, o decreto da preventiva. (...).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5611490-58.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 2ª Câmara Criminal, julgado em 16/12/2020, DJe de 16/12/2020)

Por outro lado, não se pode olvidar que a constrição do paciente agora é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, de modo que eventual ilegalidade no flagrante se encontra, de qualquer forma, totalmente superada.

Da negativa de autoria – não conhecimento

Diante da natureza perfunctória do
habeas corpus
, não cabe analisar, nos seus estreitos limites,

matéria relacionada a produção probatória.

Ora, é inerente ao caráter da ação constitucional de
habeas corpus
a prova pré-constituída, razão pela qual a análise/percepção da autoria do crime ou da materialidade do delito deve ser concretizada na instrução do feito criminal, não sendo esta à via adequada para se debater a existência de prova de liame subjetivo.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A SEGREGAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...).

2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do
habeas corpus
.

(...).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 143.880/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021)

Da não realização da audiência de custodia

Concernente a não realização da audiência de custódia, impõe-se rememorar que tal fato, por si só, não é apto a ensejar a ilegalidade da segregação preventiva, sobretudo quando decretada a prisão preventiva após representação da autoridade policial e observados os direitos e garantias relativos constitucionais do flagranteado.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PRISÃO PREVENTIVA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PANDEMIA DA COVID-19. FUNDAMENTO VÁLIDO. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O entendimento majoritário
desa Sexta Turma é no sentido de que
a não realização da
audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema.
A propósito: AgRg o HC 353.887/SP, Rel.
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJ de 07/06/2016. (...).

(STJ. rel. min. Nefi Cordeiro. 6ª
Turma. AgRg no HC 630066/MG. Data do julgamento: 02/03/2021. Data da publicação: DJe 05/03/2021)

Assim, não há que se falar em concessão da ordem em razão da não realização
da audiência de custódia até o momento.

Da falta de fundamentação na decisão que decretou a preventiva

Noutro giro, razão não assiste ao paciente quanto ao constrangimento ilegal pela falta dos pressupostos do art. 312, do CPP, na decisão constritiva da liberdade, porquanto vislumbra-se que à autoridade policial representou pela medida, Id. 5864878, tendo o magistrado coator analisado com a devida observância a presença dos requisitos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, consoante se infere da decisão impugnada, Id. 5864881, na qual se aponta o seguinte,
verbis
:

“(...).

A custódia preventiva é uma medida cautelar excepcional consistente na privação da liberdade do acusado, suspeito ou indiciado, decretada pela autoridade judiciária, diante da existência dos pressupostos legais, para assegurar os interesses sociais de segurança.

Tem por objetivo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a preservação da instrução criminal ou a fiel execução da pena.

Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da existência do delito e indícios suficientes da autoria, os quais se encontram presentes nas peças juntadas pela autoridade policial, em especial pelo depoimento das vítimas, declarações de testemunhas, auto\termo de exibição e apreensão e auto de entrega.

Malgrado a existência desses elementos, deve se ressaltar que sua avaliação não importa em antecipação de juízo meritório, eis que, por ser uma medida cautelar, fundada num juízo de probabilidade, não se pode exigir prova estreme de dúvidas, até porque ainda não foi sequer iniciada a instrução processual.

No que se refere aos requisitos da prisão cautelar, vale destacar a gravidade concreta e específica do delito, versando sobre roubo cometido com emprego de grave ameaça em continuidade delitiva pelo uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, em que as vítimas foram forçadas a entregar seus pertences ao flagranteado, no qual este lhe(s) fizera(m) fortes ameaças e lhe(s) apontara a arma de fogo na direção de seu(s) rosto(s), enquanto que o outro indivíduo de menoridade D. D. S. aguardava seu comparsa (ora flagranteado) montado na motocicleta (prestando-lhe o auxílio para a execução da empreitada criminosa), tudo isso denota que sua liberdade acarreta risco à ordem pública e paz públicas. A propósito, veja-se o magistério jurisprudencial dos tribunais pátrios:

(omissis)

Ademais, a situação em exame diz respeito à prática de crime violento, perpetrado pelo agente em concurso com o adolescente D. D. S., valendo acrescentar que WELISON FURTADO VERISSIMO conta com condenação no bojo dos processo criminal n. 0006847-94.2019.814.0031 pela prática do crime de tráfico de drogas cometido nesta comarca.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo E. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão. Sabe-se que por tal pressuposto, objetiva-se evitar que o réu cometa novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

(...).

Todas essas circunstâncias contraindicam, neste momento, a sua pronta liberação. Desse modo, à míngua da demonstração de outros elementos que recomendem solução diversa, indefiro o pedido de liberdade provisória c/c medidas cautelares diversas formulado pela defesa do autuado (ID 30137955), convertendo em PREVENTIVA a prisão do flagranteado WELISON FURTADO VERISSIMO.” <sic>

Assim, do exame dos excertos supratranscritos, observa-se que, ao contrário do suscitado pelo impetrante, à autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões do seu convencimento para decretar a prisão do paciente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, NEGOU PROVIMENTO. ROUBO MAJORADO. CONCURSOS DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus.

2. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo processante e mantida pelo Tribunal estadual, em razão da gravidade da conduta - pois o recorrente juntamente com outro indivíduo, utilizando de grave ameaça contra a vítima, porque teria a abordado sob a mira de uma arma de fogo, durante o dia, dentro do seu comércio, onde foi anunciado o assalto.

4. Entendeu-se também ser necessária a aplicação da medida extrema em virtude do risco de reiteração delitiva, pois o recorrente foi preso em flagrante, em tese, pela prática de outro roubo dois dias após o fato ora investigado.

(...).

7. Agravo regimental conhecido e improvido.

(AgRg no RHC 144.165/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021)

Das condições pessoais favoráveis ao paciente

Consigna-se que o entendimento desta e. Corte é assente no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la.

Eis a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NÃO SE APLICA CONSOANTE OS FUNDAMENTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO SE MOSTRAM COMO ÓBICE PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(...).

3. Condições pessoais favoráveis: nos termos da súmula 08 do TJE/PA, "as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

4. Ordem DENEGADA.

(643303, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-22)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 11/09/2021